Tribunal: TJSP
Processo: 1014863-91.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
– DIREITOS AUTORAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. COBRANÇA – Demanda voltada à percepção de direitos autorais – Utilização, pela ré e sem autorização, de obras musicais, lítero-musicais e audiovisuais no interior de seu estabelecimento comercial – Parcial procedência (exclusão da multa) – Inconformismo do polo passivo – Não acolhimento - Legitimidade ativa do ECAD para a cobrança dos direitos autorais, mesmo após as alterações promovidas pela Lei no 12.853/2013 na redação dos arts. 98 e 99 da Lei no 9.610/1998. Validade da Tabela de Preços estipulada pelo ECAD - Desnecessidade de comprovar a filiação dos titulares das obras – Cobrança devida – Inteligência do art. 68 do mesmo diploma legal - Precedentes - Ausência de insurgência, por parte da autora, quanto à exclusão da multa do montante da condenação - Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1014863-91.2021.8.26.0006; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito Autoral

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

30/03/2023

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – DIREITOS AUTORAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. COBRANÇA – Demanda voltada à percepção de direitos autorais – Utilização, pela ré e sem autorização, de obras musicais, lítero-musicais e audiovisuais no interior de seu estabelecimento comercial – Parcial procedência (exclusão da multa) – Inconformismo do polo passivo – Não acolhimento - Legitimidade

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – DIREITOS AUTORAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. COBRANÇA – Demanda voltada à percepção de direitos autorais – Utilização, pela ré e sem autorização, de obras musicais, lítero-musicais e audiovisuais no interior de seu estabelecimento comercial – Parcial procedência (exclusão da multa) – Inconformismo do polo passivo – Não acolhimento - Legitimidade ativa do ECAD para a cobrança dos direitos autorais, mesmo após as alterações promovidas pela Lei no 12.853/2013 na redação dos arts. 98 e 99 da Lei no 9.610/1998. Validade da Tabela de Preços estipulada pelo ECAD - Desnecessidade de comprovar a filiação dos titulares das obras – Cobrança devida – Inteligência do art. 68 do mesmo diploma legal - Precedentes - Ausência de insurgência, por parte da autora, quanto à exclusão da multa do montante da condenação - Sentença mantida – Recurso improvido.